Tribunal: TJDFT
Processo: 0715228-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPRESENTAÇÃO À OUVIDORIA. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA. ABUSIVIDADE E MÁ-FÉ NÃO VERIFICADAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DE PETIÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A violação aos direitos da personalidade pode atingir sentimento de dignidade da vítima e ensejar danos morais indenizáveis. Todavia, para que o dano seja indenizável, necessário que estejam presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil.
2. A representação a órgãos de controle para a apuração da conduta de agentes públicos configura exercício regular de direito, de modo que, não evidenciado abuso de direito caracterizado pela má-fé, tal conduta é lícita.
3. Na hipótese dos autos, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar que a conduta abusiva por parte do apelado, de modo que, mesmo que as consequências da sindicância tenham ultrapassado o mero dissabor, não é possível imputar o dano ao apelado.
4. Apelo conhecido e desprovido.